Tribunal: TJSP
Processo: 0005044-06.2019.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000151003
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0005044-06.2019.8.26.0496, da Comarca de Campinas, em que é
agravante ANA PAULA RODRIGUES DOS SANTOS, é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos,
deram provimento ao Agravo, nos termos do voto do E. 2o Juiz, que fica
designado como Relator, vencido o E. Relator sorteado.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARCO
DE
LORENZI
(Presidente
sem
voto),
HERMANN
HERSCHANDER, vencedor, MIGUEL MARQUES E SILVA, vencido e
WALTER DA SILVA.
São Paulo, 30 de janeiro de 2020.
[Dr.Hermann Herschander]
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 36.967 - Agravo de Execução Penal no. 0005044-06.2019.8.26.0496 -
Agravo em execução no.
0005044-06.2019.8.26.0496
Agravante:
Ana Paula Rodrigues dos Santos
Comarca:
Ribeirão Preto
Voto no 36.967
1. Trata-se de agravo interposto por ANA PAULA RODRIGUES
DOS SANTOS nos autos de execução que se processam perante o MM.
Juízo de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ - da Comarca de Ribeirão Preto,
porque entende injusta a r. decisão de fls. 274, que indeferiu seu pedido de
obtenção de cópia integral de seu prontuário médico, constando todos os
medicamentos que foram ministrados bem como a dieta alimentar que lhe
é fornecida (fls. 01/17).
Processado o recurso, contrariado (fls. 300/302), mantida a
orientação traçada (fls. 303), opinou a douta Procuradoria de Justiça pelo
improvimento do agravo (fls. 308/309).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 36.967 - Agravo de Execução Penal no. 0005044-06.2019.8.26.0496 -
2. A controvérsia pode assim ser sintetizada: a agravante é
submetida, no presídio, a tratamento médico, do qual discorda. Por seu
advogado, requereu cópia integral do seu prontuário médico, bem como
relação dos medicamentos que lhe foram ministrados.
O MM. Juiz indeferiu tal pretensão nos seguintes termos:
“Tendo em vista que a sentenciada encontra-se bem assistida na
Unidade Prisional, indefiro o pedido de fls. 245”1
Destaca-se, desde logo, que o objetivo do presente agravo não é e
nem poderia ser - discutir o tratamento médico que vem sendo dispensado
à sentenciada. Cinge-se a controvérsia ao direito de acesso ao prontuário
médico a ele relativo.
Esse direito, com o devido respeito, é certo.
Segundo o artigo 88 do Código de Ética Médica é vedado ao médico
"negar, ao paciente, acesso a seu prontuário, deixar de lhe fornecer cópia
quando solicitada, bem como deixar de lhe dar explicações necessárias à
sua compreensão, salvo quando ocasionarem riscos ao próprio paciente
ou a terceiros"2.
A seu turno, o artigo 72 do Código de Defesa do Consumidor
tipifica, como crime, a conduta do prestador de serviços que “impedir ou
dificultar o acesso do consumidor às informações que sobre ele constem
1 Fls. 273
2 http://www.portalmedico.org.br/novocodigo/integra_10.asp , acesso em 09.01.2020

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 36.967 - Agravo de Execução Penal no. 0005044-06.2019.8.26.0496 -
em cadastros, banco de dados, fichas e registros”, sujeitando-o a uma
pena de seis meses a um ano de detenção ou multa.
O E. Conselho Nacional de Justiça, na II Jornada de Direito da
Saúde, aprovou o seguinte enunciado:
“Poderá constituir quebra de confiança passível de condenação
por dano a recusa imotivada em fornecer cópia do prontuário ao próprio
paciente ou seu representante legal ou contratual, após
comprovadamente solicitado, por parte do profissional de saúde, clínica
ou instituições hospitalares públicos ou privados3”.
Assim já decidiu este E. Tribunal:
“RECURSO OFICIAL. MANDADO DE SEGURANÇA.
DIREITO CONSTITUCIONAL. PRETENSÃO À OBTENÇÃO DE
PRONTUÁRIO MÉDICO PARA FINS DE PROGRESSÃO DE
REGIME PRISIONAL. POSSIBILIDADE. OFENSA A DIREITO
LÍQUIDO E CERTO. 1. A pretensão deduzida pela parte impetrante
na petição inicial está relacionada à com a obtenção de documentos
indispensáveis ao requerimento tendentes à progressão do
respectivo regime prisional. 2. A recusa manifestada quanto ao
fornecimento do prontuário médico, para a demonstração do
respectivo estado clínico, ofende o direito líquido e certo da parte
impetrante, passível de reconhecimento e correção. 3. Ordem
3
https://cnj.jusbrasil.com.br/noticias/256185117/cnj-servico-todo-paciente-tem-direito-a-copia-do-prontuario-
medico , acesso em 09.01.2020

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 36.967 - Agravo de Execução Penal no. 0005044-06.2019.8.26.0496 -
impetrada em mandado de segurança, concedida. 4. Sentença,
ratificada.
5.
Recurso
oficial,
desprovido.
(TJSP,
REEX
1000445-25.2016.8.26.0136, Rel. Des. FRANCISCO BIANCO, 5a.
Câm. Direito Público, j. em 20.06.2017).
Lembre-se, ademais, que nos termos do artigo 3o. da LEP, ao
condenado e ao internado serão assegurados todos os direitos não
atingidos pela sentença ou pela lei.
Um desses direitos, por certo, é o acesso ao seu prontuário médico.
Por óbvio, tratando-se de documento sigiloso, recomenda-se que
sejam autuados em apartado, decretando-se o segredo de justiça.
3. Isto posto, pelo meu voto, dá-se provimento ao agravo para
determinar a vinda, aos autos da execução, de cópia do prontuário
médico e de relação dos medicamentos ministrados a Ana Paula
Rodrigues dos Santos, com recomendação.
HERMANN HERSCHANDER
DESEMBARGADOR